Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724595-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILIO BISPO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Não houve audiência de conciliação/mediação na primeira instância. A insurgência recursal restringe-se ao valor cobrado pelos reparos no veículo segurado pela apelada (R$ 2.239,20), decorrente de acidente automobilístico ao qual o apelante deu causa (ID no 25913924, pág. 7). 4. O caso envolve apenas direito patrimonial disponível, o qual não possui valor excessivamente alto, permite um diálogo entre as partes, e, por conseguinte, possibilita a resolução do feito com a melhor solução para todos. Não tem razão de ser um processo com valores mais compatíveis com a alçada dos Juizados Especiais Cíveis não ter solução negociada. Consinto as partes a fazerem acordo e colaborar com a Justiça. 5. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação telepresencial. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro